Tribunal: TJSP
Processo: 0031370-12.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício. Sem razão. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado possui registro recente de envolvimento com facção criminosa. Conturbada execução penal. Diversas faltas de natureza grave. Única saída temporária que foi beneficiado,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do semiaberto pelo Juízo a quo. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do benefício. Sem razão. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado possui registro recente de envolvimento com facção criminosa. Conturbada execução penal. Diversas faltas de natureza grave. Única saída temporária que foi beneficiado, não retornou. Precipitada a concessão do benefício. Agravo improvido.